Tribunal: TRF3
Processo: 5004735-80.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
469/907)

5004735-80.2019.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004735-80.2019.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARCOS LUCAS DE SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIA EDMAR VIEIRA MOREIRA - SP362026-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLOVIS BEZERRA - SP271515-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COBRADOR DE ÔNIBUS. EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E LAUDO POR SIMILARIDADE. PPP INCOMPLETO. RUÍDO ABAIXO DOS LIMITES LEGAIS. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE PELO AGENTE VIBRAÇÃO. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reformar sentença de improcedência e reconhecer tempo de serviço especial no período de 29.04.1995 a 03.11.2017, com consequente concessão de aposentadoria especial.

A ação foi proposta por segurado que exerceu a função de cobrador de ônibus na empresa Viação Bristol Ltda. A sentença julgou improcedente o pedido por entender não comprovado o tipo de veículo utilizado e por considerar insuficientes os níveis de exposição apontados na prova técnica emprestada.

A decisão monocrática reformou a sentença. Reconheceu a exposição habitual e permanente a vibração de corpo inteiro em níveis superiores aos limites normativos, com base em conjunto probatório composto por CTPS, Perfil Profissiográfico Previdenciário e laudo técnico judicial utilizado por similaridade. O INSS sustenta a impossibilidade de utilização de prova emprestada e a ausência de comprovação da similaridade das condições de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a utilização de prova emprestada ou laudo técnico por similaridade para comprovação de atividade especial quando o PPP apresenta informações incompletas; e (ii) saber se ficou comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos capazes de caracterizar tempo de serviço especial, em especial vibração de corpo inteiro e ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A utilização de prova emprestada é admitida no processo civil, desde que demonstrada a similaridade das condições de trabalho e assegurado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC. A identidade de partes não constitui requisito para o aproveitamento da prova.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário possui presunção relativa de veracidade. Tal presunção admite prova em contrário. Quando o documento apresenta lacunas ou informações genéricas, é possível a utilização de outros meios probatórios para demonstrar as condições efetivas do ambiente laboral.

No caso concreto, o PPP registrou ausência de dados ambientais relevantes para parte do período analisado. O laudo técnico judicial utilizado como prova emprestada foi produzido em processo envolvendo a mesma empresa e as mesmas funções de cobrador e motorista, com análise de veículos da mesma frota.

O estudo pericial identificou exposição à vibração de corpo inteiro de 1,24 m/s2. O valor supera o limite de 0,63 m/s2 previsto pela metodologia da norma ISO 2631 para jornada de oito horas e também excede o limite de 1,1 m/s2 estabelecido posteriormente pela Portaria MTE no 1.297/2014 e pelas normas de higiene ocupacional da FUNDACENTRO.

A exposição decorre, entre outros fatores, da proximidade do posto de trabalho com o motor dianteiro do veículo utilizado na atividade de transporte coletivo. A prova técnica indica que essa condição potencializa a transmissão de vibração ao trabalhador.

Quanto ao agente ruído, o laudo técnico apontou nível médio de 80,45 dB(A). O valor permanece abaixo dos limites legais de tolerância previstos na legislação previdenciária após 05.03.1997 e após 19.11.2003. O reconhecimento da especialidade não se sustenta por esse agente.

A atividade especial no período de 29.04.1995 a 03.11.2017 permanece caracterizada em razão da exposição habitual e permanente à vibração de corpo inteiro acima dos limites normativos.

Os consectários legais devem observar os parâmetros do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. A Taxa Selic aplica-se até a promulgação da EC no 136/2025, passando a incidir, a partir de então, o regime constitucional previsto para atualização e compensação da mora após a expedição do requisitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno parcialmente provido para ajustar a fundamentação quanto ao agente ruído e adequar os consectários legais, mantido o reconhecimento da atividade especial em razão da exposição à vibração de corpo inteiro no período de 29.04.1995 a 03.11.2017 e a concessão da aposentadoria especial.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização de prova emprestada ou laudo técnico por similaridade para comprovação de atividade especial quando demonstrada a correspondência das condições de trabalho e assegurado o contraditório. 2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário possui presunção relativa de veracidade e pode ser complementado por outros meios de prova quando apresenta informações incompletas. 3. A exposição habitual e permanente à vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pelas normas técnicas caracteriza tempo de serviço especial para fins previdenciários.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 372, 1.021 e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 83.080/1979, código 1.1.6; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003; NR‐15, Anexo 8; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.783.300/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 14.02.2022; TRF3, ApCiv no 5009388‐91.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, j. 07.11.2025; TRF3, ApCiv no 5015359‐23.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 13.11.2025; TRF3, ApCiv no 5006071‐97.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 14.04.2026.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo‐SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004735-80.2019.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARCOS LUCAS DE SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIA EDMAR VIEIRA MOREIRA - SP362026-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLOVIS BEZERRA - SP271515-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão monocrática de ID 344484736, que deu provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença de improcedência e determinar a concessão de aposentadoria especial em favor de MARCOS LUCAS DE SÁ.

Na petição inicial, o autor objetivava o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas no período de 29.04.1995 a 03.11.2017, laborado na empresa Viação Bristol Ltda., na função de cobrador de ônibus, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria especial (NB 186.183.452-4, DER em 02.05.2018) e o pagamento das parcelas vencidas.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença de ID 199576631, julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que a prova técnica emprestada (ID 53300867) apontou exposição a ruído e vibração acima dos limites apenas para veículos com motor dianteiro, e que o autor não teria comprovado o tipo de veículo utilizado, devendo-se adotar os menores valores encontrados (motor traseiro), que seriam insuficientes para a caracterização da especialidade.

A decisão monocrática ora agravada reformou o julgado singular. Entendeu que o conjunto probatório, formado pela CTPS, pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e pelo laudo técnico judicial emprestado, evidencia de forma robusta a exposição habitual e permanente a ruído e vibração de corpo inteiro (VCI) em níveis superiores aos limites de tolerância estabelecidos pela norma ISO 2631, pela NR-15 (Anexo 8) e pelas orientações da Instrução Normativa no 45/2010 do INSS.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 347036544), o INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade por VCI com base em laudo emprestado. Alega a impossibilidade de utilização de prova emprestada/laudo similar quando existe PPP ou laudo técnico contemporâneo emitido pela própria empregadora. Sustenta que a prova da especialidade deve observar a forma estabelecida em lei (formulário próprio) e que não houve demonstração de elementos que identificassem a similaridade real das condições de execução do trabalho.

A parte autora apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 352502293), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Argumenta que a prova emprestada é válida na seara previdenciária e que ficou demonstrada a exposição a níveis de vibração superiores aos limites de tolerância durante todo o período laborado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS deve ser conhecido, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A insurgência da autarquia previdenciária concentra-se na validade da utilização de prova emprestada e de laudo técnico por similaridade para a comprovação de tempo de serviço especial, sob o argumento de que tal procedimento afrontaria o sistema de prova tarifada e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A alegação do INSS de que a identidade de partes seria um requisito essencial para o aproveitamento da prova não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal Regional Federal da 3a Região firmaram o entendimento de que o aproveitamento de laudos técnicos elaborados em processos similares é perfeitamente legítimo, desde que demonstrada correspondência entre a atividade exercida pelo autor e aquela analisada no laudo paradigma, bem como a parte contra quem a prova é utilizada tenha tido a oportunidade de contestar seu conteúdo e conclusões. No presente caso, a autarquia federal teve plena ciência da anexação do laudo pericial (ID 53300867) oriundo do processo no 0008967-65.2015.4.03.6183, podendo exercer amplamente seu direito de defesa e de impugnação técnica.

Nesse sentido a 9a Turma já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AERONAUTA. PROVA EMPRESTADA. PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. REJEITADOS PARA O INSS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA A PARTE AUTORA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que rejeitou preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do labor no período de 10/11/1998 a 08/08/2006, exercido como copiloto. A parte autora sustenta contradição e omissão quanto ao não reconhecimento da especialidade do período de 05/06/2007 a 28/03/2018, mediante prova emprestada que demonstraria exposição a pressão atmosférica anormal na atividade de aeronauta. O INSS, por sua vez, alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial com base em prova emprestada não relacionada diretamente ao ambiente de trabalho do segurado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da atividade especial de aeronauta mediante prova emprestada; e (ii) saber se é possível reconhecer a especialidade do labor no período de 05/06/2007 a 28/03/2018 com base em prova emprestada consistente em laudo técnico produzido em processo judicial de terceiro, diante da alegada exposição a pressão atmosférica anormal.

III. Razões de decidir

Os embargos opostos pelo INSS não demonstram a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o qual apreciou de forma clara a possibilidade de reconhecimento do tempo especial com base na documentação constante dos autos e admitiu a utilização de prova emprestada.

A afetação do Tema 1.366/STJ ao rito dos recursos repetitivos determinou apenas a suspensão de processos com interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial perante tribunais de segunda instância e o STJ, não havendo impedimento para o prosseguimento da presente ação.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário referente ao período de 05/06/2007 a 28/03/2018 mostrou-se omisso quanto à exposição à pressão atmosférica anormal, admitindo-se, em caráter excepcional, a utilização de prova emprestada consistente em laudo técnico elaborado em ação judicial de terceiro, quando demonstrada a similaridade das condições de trabalho, observado o contraditório.

Demonstrada a correspondência entre a atividade exercida pelo autor e aquela analisada no laudo paradigma, bem como a exposição a pressão atmosférica anormal, admite-se a prova emprestada nos termos do art. 372 do CPC, com enquadramento pelos códigos 1.1.6 do Decreto no 83.080/1979 e 2.0.5 do Decreto no 2.172/1997.

Reconhecido o período especial de 05/06/2007 a 28/03/2018, a soma do tempo especial reconhecido nesta via e administrativamente é inferior a 25 anos, e, portanto, insuficiente para a concessão de aposentadoria especial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do INSS rejeitados. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e reconhecer a especialidade do labor no período de 05/06/2007 a 28/03/2018, mantidas as demais disposições do julgado.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização de prova emprestada para comprovação de atividade especial quando demonstrada a similaridade entre as condições de trabalho do segurado e aquelas analisadas no laudo paradigma. 2. A exposição a pressão atmosférica anormal na atividade de aeronauta autoriza o enquadramento do tempo de serviço como especial, nos termos da legislação previdenciária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 372 e 1.022; Decreto no 83.080/1979, código 1.1.6; Decreto no 2.172/1997, código 2.0.5.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.783.300/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 14.02.2022; TRF3, ApCiv no 5009388-91.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, j. 07.11.2025; TRF3, ApCiv no 5015359-23.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 13.11.2025.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006071-97.2021.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/04/2026, DJEN DATA: 17/04/2026) (destaquei)

A necessidade de utilização de laudos por similaridade ou prova emprestada torna-se ainda mais premente diante das omissões e imprecisões frequentemente verificadas nos formulários fornecidos pelas empresas. No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de ID 16818122, p. 17, apresenta-se incompleto, pois registra a inexistência de dados ambientais para o período anterior a 01.12.2006, além de fornecer informações genéricas que não permitem aferir a real exposição do segurado aos agentes nocivos.

O PPP e o LTCAT gozam de presunção de veracidade, mas tal presunção é juris tantum, admitindo prova em contrário. Quando o documento administrativo é falho, o segurado tem o direito de socorrer-se de outros meios de prova admitidos em direito para demonstrar as condições de insalubridade de seu ambiente de trabalho. A utilização de uma perícia judicial realizada em empresa do mesmo setor econômico (Viação Bristol Ltda.), que analisou as mesmas funções (cobrador e motorista) e os mesmos modelos de veículos utilizados pelo autor, confere ao magistrado a segurança técnica necessária para o julgamento do mérito, superando as deficiências da prova documental administrativa.

Portanto, a eficácia do laudo similar é plena para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa. Ao contrário, o indeferimento do uso de tal prova representaria uma barreira processual indevida ao reconhecimento da natureza especial do labor desempenhado pelo agravado em condições reconhecidamente prejudiciais à saúde.

No que tange ao reconhecimento da atividade especial, a controvérsia posta neste agravo interno cinge-se à análise técnica da exposição aos agentes nocivos no período de 29.04.1995 a 03.11.2017, especificamente quanto à vibração de corpo inteiro (VCI) e ao ruído, no exercício da função de cobrador de ônibus na empresa Viação Bristol Ltda..

Quanto ao agente físico vibração de corpo inteiro (VCI), a caracterização da especialidade exige a observância de limites de tolerância que variaram ao longo do tempo. Até 05.03.1997, a exposição era aferida de forma qualitativa, por presunção de exposição para certas categorias. A partir de 06.03.1997, com a vigência do Decreto n. 2.172.97, a aferição passou a ser quantitativa, adotando-se a metodologia e os limites da norma ISO 2631, que estabelecia o patamar de 0.63 m/s2 para uma jornada de 8 horas. Posteriormente, com a edição da Portaria MTE n. 1.297.2014, em 13.08.2014, o limite foi atualizado para 1.1 m/s2 (aren) ou dose de vibração resultante (VDVR) de 21.0 m/s1'75, conforme as normas de higiene ocupacional NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO.

O laudo técnico judicial produzido nos autos do processo no 5007648-69.2018.4.03.6183, adotado como prova emprestada pela similaridade de condições fáticas, realizou medições diretas na empresa Viação Bristol Ltda.. Referido estudo pericial apurou que os trabalhadores no setor de transportes daquela empresa ficavam expostos a uma intensidade de vibração de 1.24 m/s2. Ao confrontar esse valor com os limites normativos, verifica-se que a exposição do segurado foi superior ao limite de 0.63 m/s2 vigente até 2014 e, mesmo após essa data, permaneceu acima do novo limite de 1.1 m/s2 estabelecido pela NHO-09 e pelo Anexo 8 da NR-15.

É imperativo destacar a premissa fática que corrobora a gravidade da exposição: o veículo utilizado para a avaliação técnica foi um Mercedes Benz / Induscar Apache U, ano 2008, modelo que possui motor dianteiro. A localização do motor na parte frontal do coletivo é fator determinante para o agravamento dos níveis de trepidação e calor transmitidos diretamente ao condutor e ao cobrador, que desempenha suas funções em proximidade imediata ao motor. Tal circunstância técnica justifica a intensidade de 1.24 m/s2 encontrada pelo perito, sendo prova robusta da nocividade do ambiente laboral durante todo o intervalo pretendido, independentemente de eventuais variações esporádicas na frota.

Por outro lado, no que concerne ao agente ruído, o mesmo laudo técnico indicou uma exposição média de 80.45 dB(A). Analisando a legislação de regência, observa-se que, para o período posterior a 05.03.1997, a exposição mínima exigida era de 90 dB(A) e, a partir de 19.11.2003 (advento do Decreto n. 4.882.2003), o limite foi fixado em 85 dB(A). Dessa forma, o nível de ruído apurado (80.45 dB(A)) situa-se abaixo dos patamares legais de tolerância para quase a totalidade do período controvertido, o que inviabiliza o reconhecimento da especialidade sob este fundamento específico.

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática agiu corretamente ao reconhecer a natureza especial do labor entre 29.04.1995 e 03.11.2017, mas tal enquadramento deve subsistir exclusivamente em razão da exposição habitual e permanente à vibração de corpo inteiro (VCI) em níveis superiores aos limites legais. A prova técnica emprestada é conclusiva e suficiente para demonstrar que o segurado trabalhou em condições que efetivamente prejudicaram sua saúde e integridade física, atendendo aos requisitos do art. 57 da Lei n. 8.213.91.

No que tange aos consectários legais, a decisão monocrática de ID 344484736 comporta ajuste para fins de adequação aos parâmetros vigentes e à fundamentação técnica ora estabelecida. No tocante aos índices de atualização monetária e juros de mora, a liquidação deve observar rigorosamente o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

No que se refere à incidência das disposições da EC n. 136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

A Taxa Selic deve ser o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, , que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

A despeito do judicioso voto proferido pela Relatora, peço vênia divergir quanto a fundamentação e, ao fim, acompanhar a Relatora pela conclusão.

Entendeu a Relatora que o período de 29/04/1995 a 03/11/2017, no qual a parte autora exerceu a função de cobrador na empresa Viação Bristol Ltda., deve ser reconhecido como especial em razão da exposição habitual e permanente à vibração de corpo inteiro (VCI), com base em laudo técnico judicial emprestado do processo no 5007648-69.2018.4.03.6183, que apurou intensidade de vibração de 1,24 m/s2, superior aos limites normativos vigentes, concluindo pelo parcial provimento do agravo interno do INSS tão somente para ajuste dos consectários legais.

No entanto, tenho que a solução da controvérsia demanda atenção redobrada à prova que efetivamente deve lastrear o enquadramento especial do período. O laudo utilizado como fundamento pelo voto condutor (ID 199576623) diz respeito a empresa diversa daquela em que laborou a parte autora, não refletindo as condições ambientais específicas do vínculo em análise, sendo premissa técnica assente que os níveis de vibração variam conforme o tipo, as características e a antiguidade do veículo.

Há, contudo, nos autos, laudo mais adequado (ID 199576598), emitido em 04/07/2019, produzido em perícia realizada no próprio empregador da parte autora, a Viação Bristol Ltda., que apurou exposição à VCI de 1,24 m/s2, acima dos limites normativos. Reconhece-se a natureza especial do labor exercido pela parte autora na função de cobrador na empresa Viação Bristol Ltda., no período de 29/04/1995 a 03/11/2017, em razão da exposição habitual e permanente ao agente físico vibração de corpo inteiro (VCI).

Para o período de 29/04/1995 a 05/03/1997, o enquadramento se dá de forma qualitativa, com fundamento no código 1.1.4 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979 e no código 1.1.5 do Decreto n. 53.831/1964; de 06/03/1997 a 13/08/2014, o enquadramento é quantitativo, com base nas Normas ISO n. 2.631 e ISO/DIS n. 5.349, sendo o limite de tolerância de 0,86 m/s2, conforme o código 2.0.2 do Decreto n. 2.172/1997 e do Decreto n. 3.048/1999, e a exposição apurada de 1,24 m/s2 supera referido patamar; a partir de 14/08/2014 até o fim do período, o enquadramento se dá com base no Anexo 8 da NR-15, na redação da Portaria MTE n. 1.297/2014, cujo limite de 1,1 m/s2 também é superado pela mesma medição pericial, razão pela qual a especialidade deve ser reconhecida em toda a extensão do vínculo laboral, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/1991.

Assim, com reiterada vênia ao voto condutor, acompanho a Relatora pela conclusão, qual seja, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno do INSS tão somente para ajuste dos consectários legais, mantendo-se o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 03/11/2017 em sua integralidade, com fundamento, contudo, no laudo de ID 199576598, produzido diretamente na empresa empregadora da parte autora, que se revela tecnicamente mais adequado para lastrear o enquadramento pretendido.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COBRADOR DE ÔNIBUS. EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E LAUDO POR SIMILARIDADE. PPP INCOMPLETO. RUÍDO ABAIXO DOS LIMITES LEGAIS. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE PELO AGENTE VIBRAÇÃO. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reformar sentença de improcedência e reconhecer tempo de serviço especial no período de 29.04.1995 a 03.11.2017, com consequente concessão de aposentadoria especial.

A ação foi proposta por segurado que exerceu a função de cobrador de ônibus na empresa Viação Bristol Ltda. A sentença julgou improcedente o pedido por entender não comprovado o tipo de veículo utilizado e por considerar insuficientes os níveis de exposição apontados na prova técnica emprestada.

A decisão monocrática reformou a sentença. Reconheceu a exposição habitual e permanente a vibração de corpo inteiro em níveis superiores aos limites normativos, com base em conjunto probatório composto por CTPS, Perfil Profissiográfico Previdenciário e laudo técnico judicial utilizado por similaridade. O INSS sustenta a impossibilidade de utilização de prova emprestada e a ausência de comprovação da similaridade das condições de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a utilização de prova emprestada ou laudo técnico por similaridade para comprovação de atividade especial quando o PPP apresenta informações incompletas; e (ii) saber se ficou comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos capazes de caracterizar tempo de serviço especial, em especial vibração de corpo inteiro e ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A utilização de prova emprestada é admitida no processo civil, desde que demonstrada a similaridade das condições de trabalho e assegurado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC. A identidade de partes não constitui requisito para o aproveitamento da prova.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário possui presunção relativa de veracidade. Tal presunção admite prova em contrário. Quando o documento apresenta lacunas ou informações genéricas, é possível a utilização de outros meios probatórios para demonstrar as condições efetivas do ambiente laboral.

No caso concreto, o PPP registrou ausência de dados ambientais relevantes para parte do período analisado. O laudo técnico judicial utilizado como prova emprestada foi produzido em processo envolvendo a mesma empresa e as mesmas funções de cobrador e motorista, com análise de veículos da mesma frota.

O estudo pericial identificou exposição à vibração de corpo inteiro de 1,24 m/s2. O valor supera o limite de 0,63 m/s2 previsto pela metodologia da norma ISO 2631 para jornada de oito horas e também excede o limite de 1,1 m/s2 estabelecido posteriormente pela Portaria MTE no 1.297/2014 e pelas normas de higiene ocupacional da FUNDACENTRO.

A exposição decorre, entre outros fatores, da proximidade do posto de trabalho com o motor dianteiro do veículo utilizado na atividade de transporte coletivo. A prova técnica indica que essa condição potencializa a transmissão de vibração ao trabalhador.

Quanto ao agente ruído, o laudo técnico apontou nível médio de 80,45 dB(A). O valor permanece abaixo dos limites legais de tolerância previstos na legislação previdenciária após 05.03.1997 e após 19.11.2003. O reconhecimento da especialidade não se sustenta por esse agente.

A atividade especial no período de 29.04.1995 a 03.11.2017 permanece caracterizada em razão da exposição habitual e permanente à vibração de corpo inteiro acima dos limites normativos.

Os consectários legais devem observar os parâmetros do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. A Taxa Selic aplica-se até a promulgação da EC no 136/2025, passando a incidir, a partir de então, o regime constitucional previsto para atualização e compensação da mora após a expedição do requisitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno parcialmente provido para ajustar a fundamentação quanto ao agente ruído e adequar os consectários legais, mantido o reconhecimento da atividade especial em razão da exposição à vibração de corpo inteiro no período de 29.04.1995 a 03.11.2017 e a concessão da aposentadoria especial.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização de prova emprestada ou laudo técnico por similaridade para comprovação de atividade especial quando demonstrada a correspondência das condições de trabalho e assegurado o contraditório. 2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário possui presunção relativa de veracidade e pode ser complementado por outros meios de prova quando apresenta informações incompletas. 3. A exposição habitual e permanente à vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pelas normas técnicas caracteriza tempo de serviço especial para fins previdenciários.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 372, 1.021 e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 83.080/1979, código 1.1.6; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003; NR‐15, Anexo 8; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.783.300/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 14.02.2022; TRF3, ApCiv no 5009388‐91.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, j. 07.11.2025; TRF3, ApCiv no 5015359‐23.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 13.11.2025; TRF3, ApCiv no 5006071‐97.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 14.04.2026.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo‐SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (a Desembargadora Federal Ana Iucker acompanhou a Relatora pela conclusão), decide dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão